Tribunal: TJDFT
Processo: 0702636-59.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0702636-59.2019.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LOURDES NUNES CARDOSO - RESTAURANTE E PIZZARIA LTDA - EPP APELADO: LCC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA - ME D E S P A C H O Concedo o derradeiro prazo de 10 (dez) dias para que a Apelante se manifeste quanto ao interesse no prosseguimento do recurso, sob pena de não conhecimento, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília/DF, 6 de outubro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator